Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705163-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES MOREIRA AGRAVADO: CARLOS BRITO DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS ALVES MOREIRA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de CARLOS BRITO DE MORAIS, processo n. 0700482-29.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 146342509 dos autos de origem): “ μVistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por LUCAS ALVES MOREIRA em face de CARLOS BRITO DE MORAIS. Narra a parte autora que firmou com o réu “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens Obrigações e demais Responsabilidades para fins de Efetivação de Incorporação Imobiliária” para aquisição de um apartamento localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 10 A, Lote 01 C, GUARÁ 2, Brasília/DF pelo valor de R$175.000,00 a serem pagos da seguinte forma: i) R$70.000,00 relativos a um veículo modelo Nissan Kicks SV CVT, placa PBB03333; ii) R$5.000,00 a serem pagos na entrega da chave do imóvel; e iii) R$100.000,00 em 100 parcelas mensais de R$1.000,00, com início em 15/05/2021. Afirma que, quando da celebração do contrato, o empreendimento estava em construção, com prazo de entrega até dezembro de 2021, tendo o réu informado ao autor que este “poderia promover mudanças no padrão do imóvel, como o layout da planta e a substituição de materiais, utilizando a mão de obra já disponível na construção do edifício, sem qualquer ônus adicional, arcando apenas com a diferença entre o valor dos materiais”, de forma que o requerente contratou uma arquiteta para executar um projeto completo do apartamento. Relata que, na execução do projeto, foi apurado que a metragem do apartamento, vendido como 53 m2, era, na realidade, de 47 m2, de modo que foi acertado um abatimento de R$6.000,00 do valor do imóvel, R$5.000,00 quando da entrega das chaves e a última parcela de R$1.000,00. Declara que, em agosto de 2021, foi entregue ao mestre de obras responsável, Sr. Edson, o projeto da arquiteta e, em março de 2022, o réu informou a troca do mestre de obras, que teria atrasado os prazos, requerendo o envio do projeto ao novo responsável, Sr. José. Afirma que, ao visitar a obra, verificou que o projeto inicial não havia sido observado pelo mestre de obras anterior, gerando uma série de transtornos, tendo sido informado pelo réu em maio de 2022 que, ao contrário do acertado, necessitaria de pagamento adicional para atender o projeto, pois o era muito complexo e demandaria a contratação de mão de obra extra para trabalhar no apartamento do autor, de modo que restou acertado pagamento adicional de R$12.000,00, com a promessa de entrega do imóvel em até 2 meses, tendo o autor efetuado empréstimo bancário para o pagamento do valor, além de móveis planejados e eletrônicos do apartamento. Alega que, em junho de 2022, recebeu notícias de que o mestre de obras José havia sido demitido por furto de material da obra, inclusive materiais adquiridos pelo autor, tendo sido contratado o Sr. Francisco, tendo a entrega da obra sido adiada para agosto de 2022, mas, em diversas visitas, não encontrou profissionais trabalhando em seu apartamento e que, até a presente data, o imóvel não lhe foi entregue. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão imediata da cobrança das prestações do imóvel até sua efetiva entrega e que seja determinado ao réu que se abstenha de incluir o autor nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, requer a condenação do réu ao pagamento de multa de 1% do valor do imóvel por cada mês de atraso até a entrega, de R$12.000,00 relativos ao valor adicional para execução do projeto e contratação de mão de obra, bem como de R$5.000,00 relativos à compensação por danos morais. Deu à causa o valor de R$29.250,00. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em tela. Trata-se a tutela antecipada de medida judicial dada ao início do processo, seja para resguardar o resultado final pretendido pelo autor, seja para mitigar os danos que pode sofrer a parte requerente por conta do tempo necessário para o julgamento definitivo da lide, sempre em conexão lógica com o pedido de mérito. É entendimento desta casa que, “nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização” (Acórdão 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, todavia, o autor não pretende a rescisão contratual, mas apenas que seja ressarcido pelo atraso da obra e valores pagos a maior. Assim, não se mostra razoável a suspensão do pagamento no interim do processo, uma vez que tais valores continuariam sendo devidos pelo autor mesmo se forem julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação de “INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” em desfavor do agravado, decorrente do descumprimento do prazo de entrega do imóvel dele adquirido. Aduz ter celebrado contrato com o agravado, no qual ajustou a compra de um apartamento localizado em COLONIA AGRICOLA BERNARDO SAYÃO, Chácara 10 A, Lote 01 C, GUARÁ 2; Apartamento no 3o andar número 308, com 53m2 , possuindo dois quartos, 1 banheiro social, sala, cozinha americana, área de serviço e varanda, Matrícula do imóvel: 4954537x. Pelo imóvel comprometeu-se a pagar RS 175.000,00, da seguinte forma: a) Um Automóvel da marca Nissan modelo: Kicks SV CVT de cor prata, Placa: PBB 0333, RENAVAN: 01123545640. Avaliado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dado como entrada no dia 15/04/2021; b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos na entrega da chave do imóvel; e c) R$ 100.000,00 (cem mil reais), que serão pagos em (100 parcelas) de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês fixas e sem juros, que foram iniciadas na data de 15/05/2021 Informa que tem cumprido sua obrigação, todavia, o prazo de entrega do bem não fora cumprido. Noticia que “No momento da celebração do contrato o empreendimento já estava em construção com prazo estabelecido para entrega em até dezembro de 2021, com prazo de tolerância de 180 dias, que terminou em junho de 2022, consoante se depreende do Parágrafo 4o, da Cláusula Primeira do instrumento tabulado entre as partes”. Aduz que notificou extrajudicialmente o agravado/réu, em outubro de 2022, mas a medida foi frutífera, havendo assim ajuizado ação de origem para ser indenizado pelos danos sofridos. Ao final pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de deferir a liminar para suspender os pagamentos das parcelas vincendas, bem como impedir o agravado de “negativar o nome do Requerente, sob pena de multa diária”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 43593014. É o relatório. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento e que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, própria do exame das liminares, verifica-se que, tal como bem esclarecido pelo d. Juízo a quo, a pretensão do recorrente é apenas de ser ressarcido por suas alegadas perdas e danos decorrentes da demora na entrega do imóvel, e não a rescisão contratual, por isso, inviável sobrestar o pagamento das parcelas, pois, mesmo que o recorrente se sagre vencedor, persistirá a obrigação de pagar as parcelas devidas. Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator